Tribunal: TJBA
Processo: 8001370-78.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001370-78.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA APELADO: ADELINA SELMAN BASTOS Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF DA PARTE EXECUTADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus/BA, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Adelina Selman Bastos, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Após intimação judicial para fornecimento do número de CPF da executada, o ente público informou não dispor de tal informação, inviabilizando o prosseguimento do feito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a ausência de indicação do CPF da parte executada, mesmo após intimação do exequente, configura falta de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, apta a justificar a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. A ausência do CPF da parte executada impede a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, comprometendo a efetividade da execução fiscal. 4. A tramitação de processo sem perspectiva de resultado útil viola o princípio constitucional da eficiência e da duração razoável do processo. 5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, prevê expressamente a extinção das execuções fiscais sem indicação de CPF ou CNPJ da parte executada, aplicável em qualquer fase processual. 6. A manutenção de execução fiscal sem dados mínimos de identificação do devedor afronta os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, por implicar tramitação inútil e sem perspectiva de satisfação do crédito. 7. A extinção do feito sem resolução do mérito não prejudica o crédito tributário, podendo o ente público ajuizar nova execução, desde que munido das informações necessárias. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado, após intimação do exequente para suprir a omissão, impede o desenvolvimento válido da execução fiscal, autorizando sua extinção sem resolução do mérito. 2. A exigência de tais dados encontra respaldo na necessidade de utilização de sistemas eletrônicos de constrição patrimonial e nas diretrizes da Resolução nº 547/2024 do CNJ, com redação da Resolução nº 617/2025.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 8001370-78.2019.8.05.0103, oriundos da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus/Ba, em que figuram como parte apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como parte apelada ADELINA SELMAN BASTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça